Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-45.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0702267-45.2018.8.07.0019 Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Apelada: KAROLLINNE CHAGAS DE ALMEIDA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Cuida-se de Apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., objetivando a cassação da r. sentença que, na ação de busca e apreensão movida pela apelante em face de Karollinne Chagas de Almeida, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único e 485, I, do CPC, ante a inércia da autora/apelante em emendar a petição inicial. Devidamente citada, nos termos do art. 331, §1o, do CPC, ré apresentou contrarrazões de Id 13792008, contestação e reconvenção (Id 13792109). Requereu, ainda, a concessão de gratuidade de justiça, declarando sua hipossuficiência. Lavrado o relatório, o processo foi incluído em pauta e, após, a apelante apresentou a petição no Id 14704717 informando que houve o pagamento do débito em aberto de forma administrativa e, requerendo, dessa forma, a homologação da desistência da ação e a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito. Intimada a se manifestar sobre o pedido de desistência do feito, a apelada, nos termos da petição de Id 15319957, afirma não concordância com o pedido de extinção do feito, requerendo o regular prosseguimento, nos termos da contestação e reconvenção apresentadas. Em respaldo, assevera que “a) A Apelada não financiou nenhum automóvel junto à Apelante; b) A apelada não quitou nenhum débito junto à Apelante, até porque não reconhece a cobrança que lhe vem sendo feita por meio deste processo; c) A Apelada foi vítima de ilícito tanto na seara criminal quanto na cível; e d) A apelada foi cobrada e processada injustamente por uma dívida que não contraiu, objeto de um contrato de financiamento que não assinou, e cuja posse jamais teve.” É o relatório necessário. Decido. Principio pelo exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrida em sede de contrarrazões ao recurso. Com efeito, embora a Constituição Federal afirme que apenas os necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza podem fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito já sufragava o entendimento segundo o qual bastaria a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. E essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, sempre foi a melhor. Isso porque, a priori, o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça é elástico e de difícil apreensão. Impende salientar, ainda, que o Novo Código de Processo Civil, ao regulamentar o tema em comento, dispõe que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o). Desse modo, não havendo nos autos documentos hábeis a infirmar a presunção que milita em favor da apelada, não há que se cogitar o indeferimento do beneplácito dantes requerido. No caso em apreciação, a ré, ora apelada, apresentou Demonstrativo de Pagamento de Salário (Id 13792112), bem como a CTPS (Id 13792113) que comprovam a situação de hipossuficiência. Outrossim, não se controverte que se trata de presunção juris tantum a que emerge da declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita, permitindo-se, assim, o controle da contraparte. Com efeito, a parte contrária pode requerer a revogação do benefício concedido, desde que evidencie a inexistência dos requisitos essenciais para sua concessão. Assim, correto afirmar que é ônus do impugnante comprovar que a situação econômico-financeira da contraparte lhe permite arcar com os encargos processuais, consoante o disposto no art. 100, do digesto processual em vigor. Por fim, cabe destacar que é possível, a qualquer tempo e grau de jurisdição, pleitear o benefício da gratuidade da justiça. Logo, demonstrada situação de hipossuficiência econômica, deve-se deferir o pedido de concessão da justiça gratuita realizado em contrarrazões. Assim, defiro a gratuidade de justiça postulada pela apelada. Passo ao exame do pedido de desistência da ação formulado pela apelante. Como é cediço, a desistência da ação poderá ser apresentada até a sentença e, se oferecida após apresentada a contestação, a homologação do pedido depende do consentimento do réu, conforme teor do disposto no art. 485, §4o e §5o, do CPC. No caso em apreciação, em que pese a parte ter apresenta contestação e reconvenção e ainda, ter discordado do pedido de desistência do feito, o certo é que a petição inicial sequer foi recebida, tendo o juízo a quo determinado a citação da ré tão somente para a apresentação de contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 331, §1o, do CPC. Ademais disso, considerando as peculiaridades do rito da ação de busca e apreensão com fulcro no Decreto-Lei n.°911/69, a contestação só deve ser apresentada e apreciada após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Nesses termos, diante da impropriedade de pedido de desistência da ação em sede recursal, recebe-o como pedido de desistência do recurso. Diante o exposto, e considerando que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (art. 998 do CPC), homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada na presente apelação cível. Defiro a gratuidade de justiça à ré. Anote-se. Ante o aperfeiçoamento da relação processual, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. P. I. Carmelita Brasil Relatora